Tribunal: TJBA
Processo: 8060527-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060527-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: FELIPPE PAMPONET DOS SANTOS MACHADO e outros Advogado(s): RAFAEL TRZAN MOTTA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Mandado de Segurança. Educação. Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Menor de 18 anos. Aprovação em Vestibular. Direito Social à Educação. Princípios da Cidadania e Dignidade da Pessoa Humana. Concessão da Segurança. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por menor, assistido por sua genitora, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia e Diretor da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), que negou a realização de exame supletivo para emissão de certificado de conclusão do ensino médio, necessário para matrícula em curso superior. O impetrante, aprovado em vestibular, demonstrou capacidade intelectual para ingresso no ensino superior, sendo o direito à educação garantido constitucionalmente (arts. 1º, II e III, 6º, 205 e 208, V, da CF/88). A negativa administrativa, baseada exclusivamente na idade do impetrante, viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o acesso aos níveis mais elevados de ensino. O Tribunal reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, concedendo a segurança para a realização do exame e emissão do certificado, confirmando a liminar anteriormente deferida. Honorários advocatícios não foram impostos, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Concedida a segurança, confirmada a liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060527-58.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante FELIPPE PAMPONET DOS SANTOS MACHADO e outros e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador, .